Tribunal: TJSP
Processo: 1533397-68.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado tentado e adulteração de sinal de identificação de veículo (art. 311, §2o, III do CP). Sentença condenatória. Recursos da defesa e da acusação. Irresignação ministerial pelo agravamento da pena-base e pelo reconhecimento do concurso formal no delito de roubo. Apelo defensivo que visa a absolvição por insuficiência probatória, em relação ao delito do artigo 311 do

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado tentado e adulteração de sinal de identificação de veículo (art. 311, §2o, III do CP). Sentença condenatória. Recursos da defesa e da acusação. Irresignação ministerial pelo agravamento da pena-base e pelo reconhecimento do concurso formal no delito de roubo. Apelo defensivo que visa a absolvição por insuficiência probatória, em relação ao delito do artigo 311 do CP, e o afastamento da majorante de emprego de arma, no roubo. Não acolhimento. Condenações por ambos os delitos que eram de rigor. Réu que foi preso em flagrante e confessou o roubo, aduzindo que foi convidado a dirigir o veículo por um dos comparsas. Confissão em sintonia com as demais provas angariadas. Relato da vítima firme e coerente, confirmando o emprego de arma de fogo por um dos agentes, fato confirmado pelas filmagens acostadas aos autos. Despicienda a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Alegação de que a arma utilizada seria mero simulacro. Ônus defensivo de comprovar ausência de potencial lesivo, nos termos do art. 156 do CPP. Delito do artigo 311, §2o, III, do CP que restou configurado. Réu que 'deveria saber' da adulteração no veículo utilizado no roubo, ante as circunstâncias por ele próprio mencionadas. Laudo pericial acerca das placas veiculares que reforça a materialidade e o elemento subjetivo do tipo. Condenações mantidas. Dosimetria que não comporta reparos. Impossibilidade de agravamento da pena-base com base em ações penais em curso. Entendimento da Súmula 444 do C. STJ. Concurso formal que deve ser afastado no delito de roubo, ainda que por motivo diverso daquele invocado na r. sentença. Pelas circunstâncias do caso, o réu não poderia ter ciência da violação de dois patrimônios distintos (veículo da empresa e celular do motorista). Recursos não providos, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.